Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Vistos etc. Na petição de Id. 27424774, a Apelante UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS postula habilitação de seu advogado para sustentação oral no julgamento do presente recurso, que já se encontra em pauta de julgamento por videoconferência (19a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 21 de julho de 2021, com início às 13h30). Conforme certificado pela Secretaria da Sétima Turma Cível no Id. 26999996, as inscrições para sustentação oral devem ser requeridas até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado, nos termos do art. 12, §3o da Portaria Conjunta do TJDFT no 52 de 08 de maio de 2020. No caso, a petição de id 27424774 foi protocolada fora do prazo hábil. Nessas condições, considerando a isonomia com pedidos semelhantes e a sobrecarga de feitos em tramitação, faz-se necessário estrita observância ao regulamento, sob pena de comprometer a ordem dos trabalhos. Indefiro, portanto, o pedido de sustentação oral. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator